Tribunal: STF
Processo: ARE 1343241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Araçoiaba da Serra. LCM 324/20, Anexos I, II e IV. Fixação de vencimentos (piso salarial) de cargos do Poder Legislativo em valor superior aos cargos de atribuições semelhantes do Poder Executivo. Art. 37, XII. Constituição Federal. Art. 115, XIV. Constituição Estadual.
    1. Poder Legislativo. Remuneração. Competência. Limite. O art. 115, XIV da CE prevê que a organização da administração pública direta e indireta deverá observar que "os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo", o que deve ser observado pelo Município por força do art. 144 da CE. A orientação do Órgão Especial firma-se no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de legislação municipal que viole o parâmetro remuneratório do Poder Executivo. entendimento que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. Atente de Limpeza. Motorista. Contador. Da comparação entre os cargos de Agente de Limpeza e Motorista, do Poder Legislativo, com os cargos de Auxiliar de Serviços e Motorista do Poder Executivo, verifica-se a similitude suficiente dos requisitos e atribuições e que os cargos da Câmara Municipal possuem vencimento base que ultrapassa o do Poder Executivo, em violação ao art. 115. XIV da CE. A mesma inconstitucionalidade se entrevê ao que se refere aos cargos de Contador, considerando a discrepância da carga horária, a maior complexidade das finanças do Executivo e a ínfima diferença remuneratória.
    3. Auxiliar legislativo. Assistente legislativo. Assessor de Comunicação. Secretário Geral do Legislativo. O autor não esclarece se o cargo de Assistente Administrativo do Poder Executivo é paradigma para o cargo de Auxiliar Legislativo ou Assistente Legislativo: de qualquer modo, os conjuntos de competências descritas para os três impedem que se conclua pela semelhança. Quanto aos cargos de "Assessor de Comunicação" e "Secretário Geral Legislativo", não se extrai da inicial paradigma para comparação das atribuições dos referidos cargos com qualquer outro do Executivo e respectivos vencimentos; e inexistindo mínima indicação de existir cargos similares, descabe reconhecer a inconstitucionalidade nos moldes pretendidos.
    4. Assessor Jurídico. O Órgão Especial analisou os cargos de Assessor Jurídico da Câmara Municipal e Advogado no Município de Araçoiaba da Serra na ADI n° 2070593-59.2019.8.26.0000, 31-7-2019, Rel. Alex Zilenovski, à luz da LCM n° 180/11 de 26-12-2011, tendo por parâmetro o vencimento do cargo de Advogado fixado pela LCM n° 272/17 de 31-10-2017. O piso salarial do cargo de Assessor Jurídico, nos termos da nova lei, foi reduzido de R$ 4.114,00 para R$ 2.341,65; embora nominalmente continue a ser superior àquele fixado como vencimento base o cargo de Advogado do Poder Executivo nos termos da LCM n° 272/17, há a necessidade de observar a diferença superior a dois anos entre os dois atos normativos. Nesse sentido, não há elementos que demonstrem que a remuneração do cargo de Assessor Jurídico da Câmara foi fixada em patamar superior ao cargo de Advogado do Município, cujo vencimento atual sequer é mencionado pelo autor. - Preliminares rejeitadas. Procedência parcial para declarar a inconstitucionalidade dos cargos de Agente de Limpeza, Motorista e Contador da Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XI; e 39, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente